Tribunal: TJDFT
Processo: 0747883-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0747883-27.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIELA NEHME BEMFICA, MARCIO HELIO TEIXEIRA GUIMARAES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador